Tribunal: TJES
Processo: 5008636-57.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008636-57.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOLPHEANNE DANIELE DE OLIVEIRA

APELADO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso da parte embargada, reformando parcialmente a sentença para julgar totalmente procedente a pretensão autoral, incluindo o pedido do item "e" da petição inicial, além de majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou todos os pontos necessários ao julgamento da lide, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

4. O v. acórdão analisou a documentação constante nos autos, concluindo que a cláusula nona, incisos II e III, permite a adesão a um plano de saúde de maior cobertura, desde que o beneficiário arque com os custos adicionais. Tal fundamento foi exaustivamente debatido e utilizado pelo juízo de origem e confirmado por este Colegiado.

5. A embargante pretende, por via inadequada, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de fundo nem à modificação do julgamento apenas por discordância da parte embargante quanto ao entendimento adotado.

7; A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal confirma que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. A mera discordância da parte embargante com os fundamentos adotados pelo órgão julgador não justifica a oposição de embargos declaratórios.

3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora Embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada, reformando parcialmente a sentença alvo dos recursos de Apelação Cível interpostos, de modo a julgar totalmente procedente pretensão autoral, inserindo o pedido inserto no item "e" da peça vestibular e, ainda, majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais.

Em suas razões recursais,
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
aduz, em síntese, que:
(i)
o v. acórdão embasou sua decisão em um documento identificado sob o ID 9431716 (págs. 1 e 2), alegadamente uma convenção coletiva, sem que houvesse comprovação de sua autenticidade e de sua aplicabilidade ao caso concreto;
(ii)
caso se reconheça a validade desse documento, ainda assim seria necessária a contratação expressa, por parte da Câmara de Dirigentes Lojistas de Baixo Guandu (CDL), de um plano de saúde com maior cobertura, o que não ocorreu, impossibilitando a operadora de oferecer à autora um plano superior ao contratado;
(iii)
a condenação imposta à embargante viola os limites contratuais firmados entre a Unimed Noroeste Capixaba e a CDL, extrapolando a autonomia das partes e impondo obrigações que não foram pactuadas;
(iv)
a majoração da indenização por danos morais decorreu de um entendimento equivocado do acórdão embargado, pois o plano ambulatorial já cobria as sessões de fisioterapia, sendo indevida a fundamentação que aponta que a embargada ficou sem tratamento adequado.

Diante dessas alegações, a embargante pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões indicadas e, se for o caso, seja conferido efeito infringente ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no Id n. 12570294, requerendo o desprovimento dos embargos, ao argumento de que não há qualquer omissão ou obscuridade no julgado, sendo o recurso meramente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela parte ora Embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada, reformando parcialmente a sentença alvo dos recursos de Apelação Cível interpostos, de modo a julgar totalmente procedente pretensão autoral, inserindo o pedido inserto no item "e" da peça vestibular e, ainda, majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO SEGMENTO DO PLANO DE SAÚDE ANTERIORMENTE CONTRADO VIA PLANO COLETIVO POR ADESÃO. REPASSE DE INFORMAÇÕES POR FUNCIONÁRIA DA EMPRESA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO À EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. POSTERIOR COMUNICADO DA EMPRESA REQUERIDA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDORA QUE TINHA SIDO INFORMADA ANTERIORMENTE PELA POSSIBILIDADE E CONCRETIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO SOLICITADA. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A OFERTA. DESÍDIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PEDIDO AUTORAL DESTINADO À RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL À DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADA A ALTERAÇÃO. PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1)
Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso sob julgamento, conforme enunciado nº 469 da Súmula do STJ: "Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde". Assim, correta a inversão do ônus da prova na forma como realizada pelo juízo de origem.

2)
Em evolução, volvendo-se ao caso concreto, resta devidamente evidenciado nos autos a conduta abusiva e lesiva praticada pela parte requerida, na medida em que, como bem pontuado pelo MM. Juiz de Direito,
"usou de engodo para atrair a requerente e a induzir acreditar que poderia alterar seu plano de saúde, atitude que ultrapassa o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil"
.

3)
Em que pese a alegação da parte requerida no sentido de que "...só comercializa plano de saúde Coletivo, seja empresarial ou coletivo por adesão, e não mais comercializa desde 2009 plano individual ou familiar id 22669061, assim a pretensão da Recorrente esbarra na impossibilidade de troca", o fato é que a funcionária da operadora do plano de saúde, por diversas vezes, em mensagens trocadas com a parte autora não fez qualquer ressalva quanto eventual impossibilidade de realizar a troca pretendida.

4)
Com efeito, a ré, na condição de fornecedora de produto, responde e se obriga pelas informações repassadas por seus prepostos, devendo atuar para coibir práticas enganosas ou informações defeituosas.

5)
Além disso, ainda que a parte requerida tenha alegado que "Tal informação foi bem explicado no comunicado recebido e juntado pela Recorrida aos autos no id 19319691", o referido comunicado foi feito em 22/09/2022, ou seja, mais de um ano depois de parte autora ter iniciado as tratativas com a empresa requerida (em 06/07/2021), por mensagem de texto, para esclarecer dúvidas e valores sobre a mudança de segmentação assistencial e ter solicitado a mudança outra categoria.

6)
Para além disso, as tratativas iniciadas em 06/07/2021 perduraram por meses sem que a funcionária da empresa requerida informasse à consumidora acerca da suposta impossibilidade de realizar a alteração requerida ou que o contrato com o CDL não apresentava essa opção, ou que o plano não oferecia essa modalidade, pelo contrário, tendo seguido o atendimento com todas as solicitações que precisava para a contratação. Neste contexto, em análise ao caso, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço da parte requerida, em razão da ausência de informações claras.

7)
Nada obstante, especificamente quanto à tese da empresa requerida quanto à impossibilidade de mudança contratual, fundamentado no fato de que o cadastro do réu com a CDL, empresa a qual a parte autora labora, seria apenas ambulatorial, o juízo
a quo
cuidou de analisar pormenorizadamente a convenção coletiva em questão, destacando que a
"cláusula nona, II e III prevê que o empregado poderá aderir plano de saúde de maior cobertura, desde que fique responsável pelo pagamento da diferença".
Indubitável, portanto, a total desconexão entre os argumentos apresentados pela parte requerida com os fatos evidenciados nos autos, ao passo que, a prova em sentido contrário era incumbência da operadora do plano de saúde, considerando a inversão do ônus da prova na hipótese.

8)
O MM. Juiz de Direito, ao analisar o pedido da parte autora pela retroatividade da vigência do contrato com a mudança de segmentação do plano de saúde para hospitalar com obstetrícia, com efeitos retroativos desde a data de 01/03/2022, fundamentou que "esse [pedido] estava atrelado a realização da cirurgia de quadril esquerdo, diante do petitório e documento comprobatórios de id 26761738, a requerente realizou a referida cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS)" e, com isso, entendeu pelo indeferimento do pleito. Respeitado o entendimento do juízo de origem, com a devida vênia, ao analisar detidamente a peça vestibular, não identifica-se qualquer vinculação do pleito autoral atinente à retroação da vigência do contrato com a realização da cirurgia de quadril esquerdo. Isso porque, pela simples análise do pedido inserto no item "e" dos pedidos, verifica-se que, em verdade, o referido pleito está atrelado à carência contratual, de modo que a autora não se submeta à carência da doença preexistente.

9)
Portanto, não há vislumbro qualquer razão para não julgar procedente o pedido do item "e", na medida em que não há como presumir a vinculação do pedido à cirurgia de quadril esquerdo, ao passo que, não reconhecer a retroação seria o mesmo que fechar os olhos para os efeitos práticos que a não retroação causaria à parte autora já que, conforme destacado alhures, a empresa requerida repassou, desde a data em questão, a informação de que a alteração seria realizada na forma solicitada. Assim, merece acolhida a pretensão de reforma da parte autora, de modo a julgar totalmente procedente a ação, incluindo a procedência do item "e" dos pedidos inseridos na peça inicial.

10)
Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns critérios, tais como a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, a intensidade do sofrimento impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável, tudo para não ensejar um enriquecimento sem causa ou insatisfação de um, nem a impunidade ou a ruína do outro. No caso concreto, restou evidenciado que o imbróglio causado pela deficiência de informações e no serviço prestado pela operadora de saúde causou danos severos à parte autora que não conseguiu realizar as sessões de fisioterapia que necessitava, considerando o não cumprimento da oferta e da mudança de contrato efetivada antes do acidade sofrido.

11)
Embora entenda pela majoração, o patamar pretendido pela autora (de R$ 25.000,00) é demasiadamente elevado. Com isso, analisando os fatos narrados e as provas carreadas aos autos, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) repara, de um lado, o dano, ao tempo em que não enseja, por outro, enriquecimento ilícito da autora, já que vige, no sistema de responsabilidade civil, o princípio de que a reparação tem por limite a extensão da lesão, razão pela qual não pode ficar aquém (pois não restituiria a vítima ao estado anterior ao evento danoso), nem ir além do prejuízo suportado (pois geraria indevido locupletamento).

12)
Por derradeiro, considerando o provimento do recurso da parte autora para julgar procedente o pedido de retroação dos efeitos do novo contrato/aditivo contratual desde 01/03/2022, deve ser alterado, por consequência lógica, a distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a procedência total da ação.

13) Recursos conhecidos. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte requerida desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte requerida majorados.

Em suas razões recursais,
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
aduz, em síntese, que:
(i)
o v. acórdão embasou sua decisão em um documento identificado sob o ID 9431716 (págs. 1 e 2), alegadamente uma convenção coletiva, sem que houvesse comprovação de sua autenticidade e de sua aplicabilidade ao caso concreto;
(ii)
caso se reconheça a validade desse documento, ainda assim seria necessária a contratação expressa, por parte da Câmara de Dirigentes Lojistas de Baixo Guandu (CDL), de um plano de saúde com maior cobertura, o que não ocorreu, impossibilitando a operadora de oferecer à autora um plano superior ao contratado;
(iii)
a condenação imposta à embargante viola os limites contratuais firmados entre a Unimed Noroeste Capixaba e a CDL, extrapolando a autonomia das partes e impondo obrigações que não foram pactuadas;
(iv)
a majoração da indenização por danos morais decorreu de um entendimento equivocado do acórdão embargado, pois o plano ambulatorial já cobria as sessões de fisioterapia, sendo indevida a fundamentação que aponta que a embargada ficou sem tratamento adequado.

Diante dessas alegações, a embargante pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões indicadas e, se for o caso, seja conferido efeito infringente ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no Id n. 12570294, requerendo o desprovimento dos embargos, ao argumento de que não há qualquer omissão ou obscuridade no julgado, sendo o recurso meramente protelatório.

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que a embargante busca, por via inadequada, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

A análise do acórdão embargado revela que todos os pontos necessários para o julgamento da lide foram exaustivamente apreciados.

O v. acórdão analisou a documentação constante nos autos, concluindo que a cláusula nona, incisos II e III, permite a adesão a um plano de saúde de maior cobertura, desde que o beneficiário arque com os custos adicionais. Tal fundamento foi exaustivamente debatido e utilizado pelo juízo de origem e confirmado por este Colegiado.

O acórdão explicitamente reconheceu que a embargante vinculou-se às informações prestadas por sua própria preposta, que garantiu a alteração do plano de saúde sem qualquer ressalva, atraindo, assim, a aplicação do princípio da vinculação da oferta, conforme previsto no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco que, para se aferir a existência de omissão, é necessário que tenha havido a supressão de ponto essencial para a solução da lide, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros,
quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada
, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, s e o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de fundo, tampouco constituem via recursal apta a modificar o julgamento apenas por discordância da parte embargante quanto à decisão proferida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar